Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVA (PSICÓLOGA). CARGO INTEGRANTE DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DF. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar do contracheque da parte autora os valores relativos à Gratificação de Atividade de Risco – GAR, enquanto a servidora permanecer afastada do cargo para cursar o Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas para Infância e Juventude, em nível de Mestrado, na Universidade de Brasília, dentro do país, no período de 15/07/2024 a 02/04/2026.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parte isenta de custas. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua insurgência, o agravante sustenta que é inadmissível o deferimento de liminar contra o Poder Público que implique o pagamento imediato de valores. Aduz, ainda, que a medida concedida é irreversível.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de assegurar à parte agravada a percepção de Gratificação de Atividade de Risco – GAR a que faz jus enquanto permanecer afastada do exercício das atividades de seu cargo efetivo para participação de programa de pós-graduação em instituição de ensino superior.

5. No caso dos autos, a agravada encontra-se afastada de suas atividades laborais para participação de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. E, em razão do afastamento, o Distrito Federal vem realizando descontos em sua remuneração referentes à GAR (Gratificação de Atividade de Risco).

6. A LC Distrital 840/2011 estabelece no art. 161 que “O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a partici­pação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior." E, no art. 165, considera como efetivo exercício o afastamento para participação em programa de pós­-graduação stricto sensu.

7. A Lei 5351/2014, que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, da qual a agravada é integrante, por sua vez, estabelece que “Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.”

8. Diante do disposto na legislação de regência e em especial da expressa previsão em lei específica da carreira de garantia a remuneração do cargo na hipótese de afastamento para realização de curso de pós-graduação, evidencia-se a ilegalidade da supressão da gratificação da servidora na forma perpetrada pela Administração. Ademais, a referida supressão ofende a garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, tendo em vista a natureza alimentar da verba suprimida.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Sem condenação em honorários - Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.